Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGNALDO NOVATO CURADO FILHO, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, impetrado com o propósito de trancar processo administrativo, cujo objeto é a anulação de investidura em cargo público e consequente insubsistência de sua aposentadoria. Sustentou que foi agente da Polícia Civil do Distrito Federal pelo período compreendido entre setembro de 1982 e abril de 1998. Em seguida, tomou posse no cargo de Delegado de Polícia da mesma corporação, vindo a se aposentar em 27 de maio de 2011. No concurso para o cargo de Delegado de Polícia, foi inicialmente reprovado na prova oral, mas obteve o direito de permanecer no certame em razão de decisão liminar que, posteriormente, veio a ser revogada. Não obstante a revogação da liminar, a Administração teria permanecido omissa por 15 anos, mantendo-o no cargo, o promovendo e inscrevendo para cursos de aperfeiçoamento profissional, o que teria gerado a expectativa de permanência. Contudo, após a aposentadoria, foi instaurado processo administrativo visando anular sua investidura e, consequentemente, tornar insubsistente sua aposentação. Sustentou que a pretensão da Administração Pública seria ilegal, posto que desaparecido o vínculo funcional, remanescendo apenas o de natureza previdenciário. Contribuiu regularmente durante todo o tempo que desempenhou as funções de agente e delegado de polícia. Requereu a antecipação da tutela recursal e deferimento da medida liminar em mandado de segurança, para que “seja determinada a suspensão do procedimento administrativo que pretende de modo ilegal cassar a aposentadoria do Agravante, porquanto existente os requisitos autorizadores da concessão da liminar: fumaça do bom direito e perigo na demora” Foi determinando o recorrente se manifestar sobre eventual litispendência, em razão do recurso especial interposto e pendente de apreciação perante o STJ. Sobreveio manifestação em que negou a existência de identidade entre as duas ações, haja vista que a primeira “tratou sobre o fato de o Agravante ter permanecido no cargo de Delegado por 15 (quinze) anos após o decaimento da liminar, tendo recebido promoções no cargo e feito cursos profissionalizantes à cargo da PCDF”. Prosseguiu afirmando que “não foi discutido naquele processo a aposentadoria, que se deu posteriormente, ou seja, apenas em 2012. Naquela ação não restou discutido a legalidade de abertura de procedimento administrativo visando a cassação da aposentadoria”. Preparo regular sob ID 14442815. É o relatório. Decido. Ante os fundamentos deduzidos pelo agravante, relego a discussão acerca de eventual litispendência para o Colegiado, juiz natural da causa. Cuida-se pedido de antecipação da tutela recursal, em que o agravante pretende a concessão de liminar em mandado de segurança, impetrado com o propósito de trancar processo administrativo que poderá culminar com a perda de sua aposentadoria. Em se tratando de recurso em mandado de segurança, concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional prevista para assegurar direito líquido e certo do impetrante. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Ao exame dos autos, verifica-se que, em 2010, o autor ajuizou ação em desfavor do DISTRITO FEDERAL e com o objetivo de impedir sua exoneração, ante a revogação da liminar que lhe permitiu prosseguir no concurso para Delegado de Polícia. Seu pedido foi julgado improcedente por sentença proferida em 28/02/2013, posteriormente reformada por esta corte, em acórdão lavrado nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL. OBRIGAÇAO DE NÃO FAZER. REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. EXONERAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. 1. Publicada a sentença que reformou a decisão liminar autorizativa da permanência do candidato no certame, incumbia à Administração imediatamente promover a exoneração do servidor, sob pena de o longo período em omissão criar a justa certeza e expectativa de que a questão acerca do ingresso do autor na carreira estava resolvida e consolidada. 2. Aexoneração do servidor após decorrido 12 anos do tempo devido, aliada à pratica de atos em sentido contrário pela Administração (aprovação em estágio probatório, promoções na carreira, declaração de tempo de serviço/contribuição adquirido para aposentadoria), atenta contra os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, máxime porque inspirou a confiança do jurisdicionado de que não mais seria efetivada, gerando desequilíbrio na esfera patrimonial do autor e abuso de direito de revisão administrativa, segundo a teoria da supressio e da vedação ao venire contra factum proprium. 3. Apelo provido. (Acórdão 819369, 20100110293315APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/9/2014, publicado no DJE: 23/10/2014. Pág.: 108) Desta decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Extraordinário, tendo os autos retornado à apreciação do Colegiado, por ocasião do restou decidido no julgamento do RE 608.482/RG. Do novo julgamento, sobreveio a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REEXAME DE MATÉRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE ASSUMIU CARGO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. TEORIA DA SUPRESSIO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA AFASTADOS. REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, reexamina-se a matéria quando decidida em sentido diametralmente oposto pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Conforme tese firmada pelo STF, no julgamento do RE 608.482/RG, no que diz respeito à manutenção em cargo público de candidato investido por força de decisão liminar, "incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima.É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quer a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere". 3. Embora o acórdão paradigma não trate expressamente da Teoria da Supressio, fundamento do julgado recorrido, cuidou especificamente de questão constitucional que embasa tal teoria, qual seja, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, de modo que o referido julgado afastou, ainda que de modo transverso, a possibilidade de se interpretar o caso concreto à luz dos princípio destacados. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1118238, 20100110293315APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: 224/226) Por fim, da notificação do ora agravante para responder ao procedimento administrativo constou expressamente que: “O Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas, FERNANDO CÉSAR LIMA DE SOUSA, no uso de suas atribuições legais e em razão do contido na Lei n. 9.784/99, RESOLVE: NOTIFICAR o servidor AGNALDO NOVATO CURADO FILHO, Delegado de Polícia Aposentado, matrícula n. 23.413-3, acerca da abertura de procedimento administrativo visando anulação de investidura no cargo público de Delegado de Polícia Civil, da carreira de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal e a consequente insubsistência da aposentadoria. Cumpre esclarecer que o procedimento foi instaurado em cumprimento ao Acórdão n. 1118238 exarado pela Colenda 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no Agravo Interno na Apelação Cível, interposta nos autos n. 2010.01.1.0293315, bem como na orientação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Despachos 30474868 e 30475045) e no Despacho 30475091 da Direção-Geral da PCDF. Outrossim, em observância aos princípios do contraditórios e da ampla defesa e do disposto no art. 59 da Lei 9.784/1999, o servidor poderá apresentar alegações preliminares no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência deste. Portanto, do exame prefacial dos autos, verifica-se que o ato impugnado teria se realizado conforme decisão deste Sodalício, embora sujeito a reapreciação perante instância extraordinária. Mas o recurso especial não possui efeito suspensivo e não consta que alguma decisão nesse sentido tenha sido alcançada junto ao respectivo relator. Ademais, ao contrário do que alega o agravante, o procedimento administrativo tem por objeto a anulação do ato de investidura no cargo de Delegado de Polícia, de sorte que eventual insubsistência da aposentadoria seria mero efeito reflexo. Por fim, não há indícios de ilegalidade no trâmite do procedimento administrativo, sendo assegurado ao impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Feitas essas considerações, não configurada ilegalidade flagrante, incabível a liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator